Tribunal: TJPA
Processo: 0000244-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000244-88.2021.8.14.0401

APELANTE: JESSE BARBOSA PORTAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, autos de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JESSE BARBOSA PORTAL, termo no ID - 22144422,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 22144416), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 22144426), requer
a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 22144428), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22684458, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22144290) o que segue:

“Consta da peça informativa inclusa que, no dia 08/janeiro/2021, por volta das 18h15m, FRANCIDALVA CUNHA DOS SANTOS e SIDNEY SANTOS FIGUEIREDO encontravam-se no interior de uma van, conhecida como "QUARENTINHA", quando 03 (três) homens entraram no coletivo e anunciaram o roubo.

FRANCIDALVA afirma que o ora denunciado JESSE BARBOSA PORTAL retirou uma faca do balde que carregava e bateu em seu ombro, ordenando que entregasse seu aparelho celular.

Posteriormente, de acordo com a declaração de SIDNEY (fl. 10), os três homens passaram a recolher os pertences dos demais passageiros, incluindo seu telefone, recolhido por JESSE.

JESSE BARBOSA PORTAL foi reconhecido e preso em flagrante, logo após o delito, por uma guarnição policial, quando tentava fugir pela Rodovia BR-316.

Bens apreendidos e recuperados no momento da prisão, conforme termo de depoimento do condutor à fl. 05, sendo eles: 02 (DOIS) TELEFONES CELULARES DA MARCA SAMSUNG, AMBOS MODELO GALAXY J4 CORE, pertencentes às vítimas em questão.

A faca supostamente utilizada no momento do crime não foi apreendida. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 22144416), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 22144288 e 22144289), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e autos de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima SIDNEY SANTOS FIGUEIREDO, o qual relatou que, no dia do fato, estava no interior de um ônibus e viu o recorrente sentado, segurando um balde, sendo que, em um determinado momento, outro indivíduo anunciou o roubo com uma faca e um terceiro recolheu os pertences, colocando-os no referido balde. Disse, ainda, que, após descer do veículo, informou o ocorrido a uns guardas municipais que estavam em uma motocicleta parados ao lado Shopping Castanheira.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha EZAU DOS SANTOS, guarda municipal, o qual confirmou as circunstâncias do flagrante, aduzindo ter sido uma das pessoas que conseguiram deter o réu, encontrando com ele alguns telefones celulares.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

- Sendo o reconhecimento realizado pela própria vítima, durante situação de flagrante delito, trata-se de ato informal, que por sua natureza imediata, não se exige a rígida observância aos critérios do art. 226 do CPP -
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), deve ser mantida a condenação
-
Tratando-se de delito patrimonial, os depoimentos da vítima e de policiais militares, em consonância, constituem prova suficiente da autoria
.”
(TJ/MG, 0001949-13.2022.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade
.

4. O reconhecimento pela vítima foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo nulidade. A desclassificação para furto não é cabível, pois houve emprego de meio que reduziu a resistência da vítima (tranquilizantes colocados em bebida alcoólica). IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1508615-12.2024.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal,
o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça
, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

À guisa de complementação, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 26/08/2025